Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-16.2016.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-16.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- IMPOSTO MUNICIPAL – ISSQN - DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário, logo, correta a sentença que extinguiu o processo em razão da inadequação da via eleita.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA – em recuperação judicial,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de

Cáceres/MT, MM. Juiza
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1000324-16.2016.8.11.0006, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI

do CPC, em razão da inadequação da via eleita e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante defende em suas razões que, o
pleito do autor é perfeitamente admissível com a propositura da ação de consignação, uma vez que o depósito judicial do valor correspondente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre os serviços prestados no Município de Cáceres/MT, referente às notas fiscais no 726, 774 e 810, foi feito de acordo com o que rege os limites apresentados pela legislação federal, que via de regra, deve ser acatada pela legislação municipal.

Por outro lado, com arrimo no artigo 1.013 do CPC, onde a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, pugna pela procedência da ação, reconhecendo, no caso, o pagamento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados no Município de Cáceres/MT, com a dedução da base de cálculo do imposto os valores dos materiais utilizados na construção civil, referente às notas fiscais no 726, 774 e 810, objeto do presente pedido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de anular a sentença, ordenando o retorno dos autos a instância inferior para análise e enfrentamento das questões de mérito deduzidas, ou, admitindo a teoria da causa madura,

para julgar o mérito da ação consignatória, nos exatos termos do pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência [id.
2707097].

O Apelado devidamente intimado para apresentar contrarrazões deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme id. 2707101.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, entendeu desnecessária a manifestação ministerial, conforme id.
3055036.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA – em recuperação judicial,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de

Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1000324-16.2016.8.11.0006, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI

do CPC, em razão da inadequação da via eleita, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
ajuizou
ação de consignação em pagamento de débitos de ISSQN em face do

MUNICÍPIO DE CÁCERES
, versando acerca da base de cálculo do imposto incidente sobre a empreitada na construção civil realizada em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA, IC no 108/2005/00/00-ASJU, proveniente dos serviços discriminados nas notas fiscais nos 726, 774 e 810, emitidas em 04/03/2008; 22/10/2008 e 06/03/2009, respectivamente. (docs. anexos).

Na qualidade de empresa consolidada e exercendo suas atividades neste Estado de Mato Grosso, sagrou vencedora e executou o contrato de pavimentação asfáltica da Rodovia BR-070, no município de Cáceres/MT, emitindo as notas fiscais já apontadas em linhas anteriores, onde inclusive foram individualizados os valores correspondentes ao ISSQN, no correspondente a 10% do valor da nota fiscal.

Em face disso, busca o reconhecimento

do direito de ver fixada a base de cálculo do ISSQN, excluindo-se do cálculo os valores referentes a materiais, esperando pelo reconhecimento do percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor de cada

nota fiscal.

Assevera que, em sendo acolhido os seus argumentos, objetiva seja determinado o levantamento pelo Município do valor depositado em juízo no montante de R$ 20.327,25, para declarar extinta a obrigação fiscal de pagar ISSQN decorrente do serviço de obra de pavimentação asfáltica da Rodovia BR- 070 – trevo: travessia urbana de Cáceres.

Por fim, pugna pela procedência dos pedidos para que seja autorizado efetuar o deposito judicial do valor correspondente ao imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviço prestado no Município de Cáceres-MT, referente as notas ficais no s 726, 774e 810, que alega atingir o montante de R$ R$ 20.327,25 (vinte mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI

do CPC, em razão da inadequação da via eleita, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante insurge-se que não é caso de extinção do processo em face da inadequação da via eleita, vez que o
pleito é perfeitamente admissível com a propositura da ação de consignação, uma vez que o depósito judicial do valor correspondente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre os serviços prestados no Município de Cáceres/MT, referente às notas fiscais no 726, 774 e 810, foi feito de acordo com o que rege os limites apresentados pela legislação federal, que via de regra, deve ser acatada pela legislação municipal.

Pois bem. Ao analisar a narrativa fática e os fundamentos expostos na sentença, adianto, desde já, que o recurso da parte autora, ora apelante, não comporta provimento.

O artigo 164 do Código Tributário Nacional, prescreve o seguinte:

Art. 164. A importância de crédito tributário
pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos
:

I -
de recusa de recebimento
, ou
subordinação deste ao pagamento de outro tributo
ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de
subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas
sem fundamento legal;

III -
de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público
, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

Desta forma, Ao
analisar a
“
causa de pedir
”

proposto na presente ação, verifica-se que a parte autora não trouxe como “causa de pedir”, qualquer dos casos elencados no artigo 164 do CTN, pois, não alegou recusa de recebimento, não

alegou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; não alegou existência de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; e também não alegou exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público,
de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

Assim
,
ao que se extrai da redação do referido dispositivo legal, a parte autora não encontra
amparo legal para a propositura da presente ação de consignação em pagamento, previsto no Código Tributário Nacional.

Ao que se constata no caso em comento, a ação consignatória proposta pela contribuinte busca a consignação de tributos a fim de discutir exigibilidade e a extensão do crédito tributário reivindicado pelo fisco municipal
, ou seja,

visa

discutir base de cálculo do imposto incidente sobre a empreitada na construção civil realizada em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA, IC no 108/2005/00/00- ASJU, proveniente dos serviços discriminados nas nota ficais no s 726, 774e 810, emitidas em 04/03/2008; 22/10/2008 e 06/03/2009, respectivamente. Esse é o motivo trazido como causa de pedir.

Logo, a matéria discutida nos autos é totalmente diversa do previsto no art.
164 do CTN.

Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a ação de consignação em pagamento possui natureza meramente declaratória, ou seja, objetiva somente liberar o devedor de sua obrigação tributária
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário (precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.3.2007). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp 1270034/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Considerando esses argumentos, correta a sentença que extinguiu a sentença sem resolução de mérito, em razão da

inadequação da via eleita, vez que

não é cabível a interposição de ação de consignação em pagamento, no caso ora analisado.

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021